Tribunal: TJDFT
Processo: 0709944-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709944-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NATANAEL DIONIZIO DA SILVA IMPETRANTE: NATANAEL DIONIZIO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CHARLES EDUARDO PEREIRA CIRINO em favor de NATANAEL DIONIZIO DA SILVA, visando revogar prisão preventiva decretada por descumprimento de medida protetiva. O pedido liminar foi indeferido em 21/03/2023 (ID 44858913). Informações prestadas em 22/03/2023 pela autoridade apontada como coatora (ID 44938692). Posteriormente, em 30/03/2023, foi expedido alvará de soltura (ID 45237815). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 45401324). É o relatório. Após as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, sobreveio decisão proferida pelo Juízo a quo em 30/03/2023, que revogou a prisão preventiva do paciente a teor dos seguintes fundamentos (45237815): Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva de NATANAEL DIONIZIO DA SILVA com a aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, formulado pelo Ministério Público ao ID n° 154029963. Argumenta, em síntese, que, por considerar imprescindível a produção de novas provas, a promotoria de justiça solicitou o encaminhamento dos autos à Delegacia para a oitiva das testemunhas e suposto autor, no entanto, este juízo indeferiu a remessa por se tratar de réu preso. Requereu, ao final, que seja concedida liberdade ao autuado, por considerar que é necessário prosseguir com as investigações, com utilização de tornozeleira eletrônica, para evitar aproximação da vítima. É o relatório. DECIDO. Depreende-se dos autos da MPU no 0710147- 85.2022.8.07.0007 que a vítima registrou a ocorrência policial no 1497/2023 – 12o DPDF noticiando os crimes de injúria, ameaça, violência psicológica e a contravenção penal de vias de fato, bem como requerendo o deferimento das medidas protetivas de afastamento do lar, proibição de aproximação e contato, proibição de frequentar determinados locais, comparecimento do agressor em programa de recuperação e reeducação e acompanhamento psicossocial do ofensor. Este juízo, no dia 02/03/2023, no mencionado incidente, ao ID no 133230906, deferiu as medidas protetivas de proibição de aproximação com a vítima, por um limite de 500 (quinhentos) metros, proibição de contato com a ofendida, e proibição de frequentar a residência, o local de trabalho da vítima, a escola da filha menor, local de diversão e academia de ginástica, por um raio de 500 (quinhentos) metros, e encaminhou o agressor para acompanhamento psicossocial em grupo perante o Núcleo Judiciário da Mulher- NJM. Na mesma oportunidade, este juízo advertiu o ofensor que o descumprimento das medidas protetivas de urgência constitui crime e poderia ensejar a decretação de sua prisão preventiva. O ofensor foi devidamente intimado no dia 04/06/2022 (ID no 133230906 – págs. 26/29 e pág. 34). Nos autos do incidente n° 0703209-40.2023.8.07.0007, após representação do Ministério Público, este juízo, no dia 24/02/2023, decretou a prisão preventiva do indiciado, com fundamento nos artigos 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, e art. 20, da lei no 11.340/06, após a notícia de que o acusado estaria descumprindo as medidas protetivas de urgência deferidas em favor de ELIZÂNGELA CARVALHO DE SOUSA, ameaçando-a e perturbando sua integridade psíquica (cópia ao ID n° 151359038 – págs. 84/87). O indiciado foi preso no dia 02/03/2023, conforme informação constante nos autos de comunicação de prisão n° 0709101-45.2023.8.07.0001 (cópia ao ID n° 151359040). Segundo o art. 20, parágrafo único, da Lei no 11.340/06, o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr no processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevieram razões que a justifiquem. Com efeito, verifica-se dos elementos constantes dos autos que eventual situação de perigo à vítima já foi atenuada com a prisão cautelar do réu. Registre-se que o acusado encontra-se segregado cautelarmente há 28 (vinte e oito) dias, tempo, no caso vertente, considerado relativamente suficiente para refletir sobre as condutas praticadas e as consequências delas advindas, em especial, quanto à imperatividade do sistema protetivo, em caso de continuidade do comportamento abusivo, para fazer cessar qualquer das formas de violência contra a mulher. Assim, não há de se manter a segregação cautelar do ofensor, se a prisão preventiva protetiva já alcançou sua finalidade, especialmente considerando a excepcionalidade da medida em tela. Noutro giro, entendo recomendável à espécie, como bem salientou o Ministério Público, além da manutenção das medidas protetivas de urgência já deferidas em favor da vítima, a aplicação de medida cautelar de monitoração eletrônica (artigo 319, IX, do CPP), que visa fortalecer o ciclo de proteção em favor da ofendida. A Lei no 12.403/2011 instituiu o monitoramento eletrônico como medida cautelar autônoma substitutiva da prisão (CPP, art. 319, IX). Trata-se de medida excepcional recomendada quando não se mostrar adequada ou suficiente a aplicação, de forma isolada ou cumulada, das demais medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319 (incisos I a VIII) do CPP. A medida se mostra capaz de inibir reiteração de violência doméstica e familiar para efetivação nacional da Lei Maria da Penha no tocante à efetividade no cumprimento das medidas protetivas de urgência. Ademais, com o monitoramento eletrônico a autoridade terá condições de aferir sobre o cumprimento da medida protetiva de urgência, se o agressor está cumprindo as ordens judiciais de se manter afastado de determinadas pessoas, vítima, seus familiares e testemunhas ou de certos lugares, como lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida ou freqüentação de lugares, a depender de quais medidas protetivas de urgência foram estabelecidas, para preservar a integridade física e psicológica da vítima. A adoção do monitoramento eletrônico trará para as vítimas maior segurança e para o autor do fato o receio de, constatado o descumprimento, configurar crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/06, e poderá ensejar sua prisão preventiva, em observância ao art. 20 da Lei no 11.340/06 e art. 313, III, do CPP. Sob tal ótica, o uso de monitoramento eletrônico, como meio de fiscalização do cumprimento das medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor, trará efetividade no cumprimento das medidas protetivas de urgência e alargará a proteção da mulher, aumentando o sistema de prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar. No caso concreto, a medida cautelar de monitoração eletrônica surge como providência adequada e suficiente para a tutela da integridade física da vítima, porquanto ao permitir a vigilância ininterrupta dos movimentos do autuado, com o controle de sua circulação, remedia o risco de reiteração delitiva, com a vantagem de atingir de modo menos gravoso a liberdade do conduzido do que a custódia cautelar. Importa destacar que o acusado atende aos requisitos estabelecidos no artigo 3o da Portaria GC 141/2017, bem assim à Portaria no 41/2018, e, por outro lado, não incide em qualquer dos óbices do artigo 2o, §3o, do ato regulamentar no 141/2017. Acrescenta-se que a medida cautelar da monitoração eletrônica deve vir acompanhada da proibição do autuado de ausentar-se do DF (art. 319, IV, do CPP), o que, além de ser necessário para assegurar o regular andamento do processo e da instrução criminal, viabiliza em termos operacionais a própria monitoração ora aplicada. Diante do exposto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DE NATANAEL DIONIZIO DA SILVA e aplico as seguintes MEDIDAS CAUTELARES: I) monitoração eletrônica em desfavor de NATANAEL DIONIZIO DA SILVA, pelo prazo de 90 (noventa) dias. Passado o período de 90 (noventa) dias, o ofensor deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário; II) Proibição de o acusado se ausentar do Distrito Federal; e III) Medida cautelar de monitoramento de pessoa protegida em favor da ofendida ELIZÂNGELA CARVALHO DE SOUSA para o Programa de Monitoramento de Pessoas Protegidas (DMPP), mediante disponibilização de dispositivo móvel (DMPP), em havendo o aceite da vítima para entrada no Programa. MANTENHO AS DEMAIS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA outrora deferidas em favor da vítima. O ofensor não poderá se aproximar (ZONA DE EXCLUSÃO) da residência da vítima, localizada no QNH 2, LOTE 41, RUA DA HONDA, TAGUATINGA/DF, e da vítima ELIZÂNGELA CARVALHO DE SOUSA (ZONA DE EXCLUSÃO VIRTUAL), por um raio de 500 (quinhentos) metros. As informações quanto à monitoração deverão ser prestadas pela DMPP quinzenalmente, mediante encaminhamento de relatório a este Juízo. Fica advertido a monitorado de seus direitos e deveres: a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da DMPP; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à DMPP, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a DMPP, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à DMPP para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário. Dou à presente força de ALVARÁ DE SOLTURA para que o autor do fato seja posto em liberdade, se por outro motivo não se encontrar preso. O acusado deverá ser conduzido para comparecimento à DMPP, localizada na SAM Conjunto A Bloco D, Edifício CIOB - anexo da Sede da SSP/DF e atrás do DETRAN Sede, Asa Norte, Telefones 3441-8225 ou 99249-0060, para colocação da tornozeleira e implementação da medida cautelar de monitoração eletrônica. Advirta-se o ofensor de que o descumprimento das medidas protetivas de urgência e da medida cautelar de monitoração eletrônica poderá ensejar a decretação de sua PRISÃO PREVENTIVA, consoante inteligência do artigo 20 do mesmo diploma legal e artigo 313, III, do CPP. Sobre esse prisma, conclui-se inexistir utilidade no prosseguimento do feito, pois com a expedição do alvará de soltura, foi revogado o ato apontado como coator, de forma que não subsiste interesse processual. A respeito do assunto, confira-se o seguinte precedente desta Corte: “(...) 1. Conforme informado pela autoridade coatora, a prisão preventiva do paciente foi revogada no dia 21/2/2019, sendo expedido o competente alvará de soltura na mesma data. Diante disso, o presente habeas corpus perdeu o objeto quanto ao pleito de concessão de liberdade provisória, uma vez que o paciente já se encontra em liberdade. (...) (Acórdão 1157931, 07025595320198070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo acrescido) Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 11 de abril de 2023 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator